Tribunal: CARF
Processo: 10880.933657/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933657/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.087 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
MMC AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 26/12/2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
DCTF. RETIFICAÇÃO.
Na análise de declaração de compensação, a DCTF retificadora tem a mesma
natureza
da
declaração
originariamente
apresentada,
substituindo-a
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados, nos termos da legislação tributária e sem prejuízo para a
prerrogativa da Administração Tributária de perquirir sobre a causa da
retificação, inclusive para fins de verificação da liquidez e certeza de direito
creditório pleiteado.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
VALOR DO PEDIDO. ERRO.
O erro no preenchimento da DCOMP pode ser superado no processo tributário,
em homenagem ao princípio da verdade material, quando este é evidente, ou
seja, não demanda um esforço probatório do recorrente, ou quando não é
evidente, mas o recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a
realidade fática não é exatamente o que foi declarado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto condutor,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.086, de 17 de agosto de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10880.961993/2008-49, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933657/2008-14
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.087 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933657/2008-14

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
MMC AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no julgamento da sua manifestação de
inconformidade, interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação - DCOMP a qual aponta direito
creditório a título de pagamento indevido ou a maior de IRRF sobre JCP. A Administração
Tributária não reconheceu o direito creditório em razão de o pagamento estar totalmente alocado
a débito declarado pelo contribuinte.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que cometeu
um erro no preenchimento de sua DCTF, o que já teria sido corrigido por meio de DCTF
retificadora. Alerta, ainda, que o mesmo direito creditório deu origem a uma segunda DCOMP,
pelo que o presente processo depende da análise do outro referido.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ, em decisão que adotou o
entendimento de que, para o fim desejado pelo recorrente, a retificação da DCTF deveria estar
acompanhada de provas hábeis a demonstrar o alegado erro na DCTF original, o que não teria
ocorrido.
O recurso voluntário apresentado em seguida reitera os argumentos já trazidos na
manifestação de inconformidade e demonstra o alegado erro, fazendo referência aos documentos
juntados ao recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em
23/05/2013 (fls. 54) e seu recurso voluntário foi apresentado em
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.087 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933657/2008-14

21/06/2013 (fls. 57). Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou DCOMP (fls. 7) a qual aponta direito
creditório no valor de R$ 254.664,16 a título de pagamento indevido ou a
maior de IRRF sobre JCP (Código 5706), relativo ao período de apuração
21/12/2002, arrecadado em 26/12/2002, em DARF no valor total de R$
889.455,33. A Administração Tributária não reconheceu o direito
creditório em razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito
declarado pelo contribuinte, nos termos do despacho decisório de fls. 3.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ
São Paulo I (fls. 50).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 57) reitera os
argumentos já trazidos na manifestação de inconformidade de que o
contribuinte teria cometido um erro no preenchimento de sua DCTF, o
que já teria sido corrigido por meio de DCTF retificadora.
Adicionalmente, demonstra o alegado erro, fazendo referência aos
documentos juntados ao recurso, nos seguintes termos (fls. 58):
A contribuinte apresenta junto a esta manifestação, o seu razão contábil
de Dezembro de 2002 (doc. 02) onde registrou a sua despesa de "Juros
sobre o capital próprio" (Conta 713201 REMUNERAÇÃO CAPITAL
PRÓPRIO) no valor de R$ 11.928.540,09, apresenta também fichas de
sua DIPJ do exercício de 2002 (doc 03), onde se encontra a informação
do mesmo valor contabilizado, declarado na ficha 06A - Demonstração
do Resultado, linha 35 (-) Juros sobre o capital próprio.
Sobre o valor contabilizado, aplica-se a alíquota de 15% e obtemos um
valor de R$ 1.789.281,04 relativo ao imposto de renda retido na fonte
(código 5706), que deveriam ser recolhidos pela contribuinte.
No extrato anexo (doc. 04 obtido no site da RFB), podemos notar uma
relação de recolhimentos utilizados pela contribuinte para liquidar o
débito de imposto de renda retido na fonte, incidentes-sobre os juros
sobre o capital próprio. Somando todos os valores recolhidos, chegamos a
um principal de R$ 2.043.945,20, portanto, um recolhimento a maior de
R$ 254.664,16 conforme demonstrado no QUADRO I abaixo:
[...]
Podemos verificar no QUADRO I que o valor recolhido a maior tem
como origem o DARF de R$ 889.455,33, portanto o mesmo DARF
objeto do crédito do PER/DCOMP no 00013.75086.291004.1.3.04-6120.
Apreciando os documentos juntados por ocasião do presente recurso,
citados pelo recorrente, cheguei ao entendimento de que há evidências de
erro no preenchimento da DCTF do contribuinte, em razão do valor de
JCP declarado na DIPJ (fls. 66), coincidente com o valor da conta
contábil 713201 (fls. 63), ser inferior ao somatório dos valores recolhidos
de IRRF do código 5706 (fls. 67). Contudo, considerando que a DRF não
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.087 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933657/2008-14

teve a oportunidade de se manifestar sobre esse mérito, entendo que esta
deve ter oportunidade para analisar a apontada divergência, com o fim de
decidir sobre o indébito tributário.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte
a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Adicionalmente, considerando que o recurso voluntário do processo no
10880.933657/2008-14 está sendo julgado como recurso repetitivo, tendo
como paradigma o presente processo, o processo referido deve ser
apreciado pela RFB em conjunto com o presente processo.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 101
DF CARF MF
Original